Tribunal: TJDFT
Processo: 0740369-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO CONSTATADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.

2. A contradição que evidencia o defeito é aquela interna, verificada no pronunciamento judicial em que se estabelecem fundamentos contrapostos como razões de decidir ou entre estes e o dispositivo da decisão.

3. A questão fático-jurídica apresentada no agravo de instrumento em apreço foi bem examinada e resolvida pelo v. acórdão, razão pela qual não se pode reconhecer qualquer vício sanável por via dos embargos de declaração.

4. A pretensão de prequestionamento não configura qualquer vício do julgado e não dispensa a sua devida comprovação. O prequestionamento necessário à interposição dos recursos especiais no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal ocorre nas hipóteses em que, ao contrário do observado no presente caso, a tese a ser debatida não foi enfrentada no acórdão recorrido, a fim de se evitar inovação recursal.

5. Embargos de declaração não providos.